Tribunal: TJMT
Processo: 1055005-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1055005-33.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DOMINGOS FILHO SILVA GALVAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA O REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN-MT contra sentença que julgou procedente o pedido de transferência de pontos de infração de trânsito do proprietário do veículo para o real condutor, após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7o do CTB, mediante declaração do real infrator.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a transferência judicial de pontos de infração de trânsito do proprietário do veículo para o real condutor após o decurso do prazo administrativo, mediante declaração do real infrator, e quais os requisitos probatórios necessários para essa transferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo previsto no art. 257, §7o do CTB tem natureza meramente administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo comprove em sede judicial quem foi o verdadeiro responsável pela infração, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1774306/RS e REsp 765970/RS).
4. A declaração do real condutor, quando corroborada por outros elementos que indiquem a boa-fé das partes, como o pagamento da multa e a ausência de contestação quanto à materialidade da infração, constitui prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
5. A manutenção da pontuação no prontuário do proprietário que se encontra no período de Permissão para Dirigir, quando há elementos que indicam que ele não era o condutor do veículo no momento da infração, causa prejuízo desproporcional e viola o princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É possível a transferência judicial de pontos de infração de trânsito do proprietário do veículo para o real condutor após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7o do CTB, mediante declaração do real infrator, quando corroborada por elementos que indiquem a boa-fé das partes e a veracidade da declaração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 257, §7o e 257, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055005-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DOMINGOS FILHO SILVA GALVAO - CPF: 611.310.313-77 (RECORRIDO), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO), TAYNARA CORREA PINHEIRO - CPF: 042.117.203-76 (RECORRIDO), DIRETOR DE VEICULOS DO DETRAN - MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026